Tribunal: TJDFT
Processo: 0718161-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LANÇAMENTO IPVA. PROTESTO. INDEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. INVIAVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: " condenar o Distrito Federal a: a) corrigir o lançamento do IPVA 2022 para fazer constar o atual proprietário do bem, abstendo-se de efetuar qualquer lançamento e cobrança do tributo em nome do autor, com base na propriedade do veículo Honda Civic LXL, placa OCA-9484; b) promover o cancelamento do protesto 114099 junto ao 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protesto de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará; e c) pagar à autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pela Taxa Selic, a partir desta sentença, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.”. O presente recurso trata exclusivamente contra o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais. Esclarece que o valor é muito alto, tanto mais quando se toma em linha de consideração o fato que a recorrida não comprovou que houve algum prejuízo. Afirma que houve um mero aborrecimento.
3. O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença.
4. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado.
5. O recorrido comprovou que alienou o veículo/moto de marca/modelo: HONDA CIVIC LXL, Placas OCA9484, para a Loja R5 Motors Comércio de Veículos SemiNovos, sendo a transferência efetivada perante o DETRAN/DF. No entanto, ao visitar um apartamento para aquisição, por meio de financiamento bancário, foi surpreendido que estava com seu nome protestado. Ao consultar o Cartório de Notas, comprovou o protesto de dívida ativa no 50225570149, código 124, relativo ao IPVA do ano de 2022 referente ao veículo acima descrito.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
7. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observou as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.